Tribunal: TJSP
Processo: 0002288-83.2020.8.26.0368
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2021-12-08

Ementa:
Plano de saúde. Impugnação ao cumprimento de sentença. Acolhimento. Insurgência da exequente. Prova literal que comprova que os valores desembolsados incluem honorários médicos e outras despesas cuja cobertura não foi autorizada no título executivo. Excesso de execução identificado. Sentença mantida. Recurso desprovido.